Tribunal: STF
Processo: RE 99766
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
- Recurso extraordinário. Alçada. Valor da causa. Valor fixado em embargos de terceiro. - O valor fixado em embargos de terceiro regula a alçada para o efeito do recurso extraordinário. Precedentes do STF. Recurso extraordinário não conhecido.